Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-85.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CPC/73. TRÍPLICE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. As execuções contra devedor insolvente, até a edição de lei específica, permanecem reguladas pelo CPC de 1973, nos termos do artigo 1.052 do CPC,

2. A insolvência civil pressupõe uma execução em curso e restará caracterizada se existente a tríplice omissão, consistente em não pagar, não depositar e não possuir bens livres e desembaraçados para nomear à penhora, nos termos do art. 750, I, do CPC/73, bem como do art. 94, II e § 4o, da Lei no 11.101/05, aplicável, por analogia, à espécie.

3. A ação de insolvência civil possui natureza mista, de natureza cognitiva e executiva. Assim, primeiro se comprova a existência de um passivo superior ao valor do patrimônio ativo do devedor. Após, inicia-se a fase executiva, com o concurso de credores, na forma do art. 761 e seguintes do CPC/73.

4. Negou-se provimento ao recurso.